Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-32.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005584-32.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 793.697.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO COMPER GERONIMO - CPF: 030.496.531-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCELIO DA SILVA ALVES MORAES - CPF: 062.333.911-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 048.202.551-42 (VÍTIMA), CENIRA FRANCISCA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 616.736.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBAMAR ALVES MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005584-32.2020.8.11.0007

APELANTE: TAINARA ADORNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §
1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – USO DE MEIO MODERADO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO ESTAMPADO NO CONJUNTO DE PROVAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em legitimar defesa, ante o expressivo excesso empregado pela ré em sua ação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005584-32.2020.8.11.0007

APELANTE: TAINARA ADORNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Tainara Adorno da Silva, contra sentença que desclassificou o crime
artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), para o do art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave, que resultou risco de vida), imponde-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões, assevera que 1)

deve ser absolvida, poque agiu em legitima defesa; 2) “
a acusada, tanto em seu depoimento prestado em fase investigativa quanto em seu interrogatório judicial, manteve coerência em sua narrativa, afirmando que a vítima teria lhe agredido, conforme comprovado pelo laudo do exame de corpo de delito Id 42537071, onde restou constatado que a acusada possuía marcas em seu pescoço, condizentes com sua versão dos fatos de que a vítima lhe agrediu inicialmente, segurando-a pelo pescoço e atingindo-lhe a coxa com uma faca de serra e somente após a injusta agressão, buscando se livrar do ofendido, foi que a acusada lhe atingiu com a faca que estava em sua mão, inclusive após uma única facada
” (sic)

(Id.
173835702 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
185704729 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 187454670 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005584-32.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de homicídio qualificado tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua São Bento, n° 2, Bairro Cidade Bela, nesta comarca de Alta Floresta/MT, a denunciada TAINARA ADORNO DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma branca (faca), por motivação fútil, tentou matar LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, efetuando golpe contra ele, causando lesão grave descrita no laudo pericial n° 510.1.02.2020.023740-01 em anexo, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data e local acima mencionadas, a vítima estava na residência da denunciada quando, então, TAINARA iniciou uma breve discussão com a vítima LEANDRO, dizendo que o ofendido estava “arrumando mulher” para seu convivente VALCÉLIO.

Ato contínuo, por acreditar que a vítima estava apresentando mulheres para seu convivente – motivação fútil, a denunciada efetuou um golpe de faca contra o ofendido LEANDRO, atingindo-lhe na região do abdômen, causando uma lesão grave no hipogástrio que resultou em perigo de vida.

Denota-se que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada pois a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada a atendimento médico
.
[...]
(Id.
173835169 - pág. 1-2).

Na sentença, a conduta foi
desclassificada
para o crime de lesão corporal grave e a ré condenada à pena de 1 (um) anos de reclusão, a ser cumprido no regime aberto.

Não obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório produzido não autoriza a absolvição, amparada na legitima defesa, ante o evidente excesso empregado nas agressões contra a vítima.

De fato, a sentença bem delineou o contexto em que o crime ocorreu. As provas foram analisadas com profundidade e refutaram a possiblidade de absolvição, com base no disposto no art. 25 do Código Penal,
verbis
:

T
rata-se de ação penal pública incondicionada instaurada com a finalidade de apurar a responsabilidade penal da acusada pela prática do fato delituoso narrado na denúncia.

A materialidade delitiva

restou comprovada através do inquérito policial, Boletim de Ocorrência, Laudo de eficiência da arma branca (id. 4237080), Prontuário médico (id. 42537079), Laudo Pericial no 510.1.02.2020.023740-01, declarações prestadas pelas testemunhas, durante a fase inquisitorial, bem como perante o Juízo.

Quanto à autoria, reputo-o presente e suficientemente demonstrada. Vejamos:

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Pablo Comper Gerônimo, Policial Civil, afirmou, grosso modo, que receberam a notícia da ocorrência dos fatos. Após, receberam informações de quem seria a pessoa suspeita e foram realizar as diligências. Narra que, na época,
a acusada afirmou ter cometido o delito, mas não soube informar o motivo
. Que localizaram a acusada na casa da sogra;
Aduz que a vítima relatou que ele foi até o bar comprar bebida alcoólica, mas que na ocasião a mulher acusou ele de ter arrumado mulher;
que a arma do crime foi localizada. Não se recorda se o fato ocorreu na casa da vítima ou na casa da sogra.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil, Marcelo Aparecido Gomes da Silva.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Valdécio da Silva Alves Moraes, afirmou, grosso modo, que conhece Leandro há aproximadamente seis meses e o mesmo costuma ir em sua casa para ficarem conversando.
Aduz que foi junto com a testemunha Leandro para comprar bebidas alcoólicas. Que quando chegaram a acusada ficou enciumada dizendo que Leandro estaria arrumando mulher para ele. Relata que acusada estava fazendo uma comida quando escutou uma discussão entre a acusada e a vítima com xingamentos entre os dois. Que ele saiu do banheiro, viu que a vítima estava deitada no chão, furado, saindo sangue na barriga e a acusada estava dentro de casa. Que a vítima disse que a acusada havia lhe furado
.

Ao ser interrogada em Juízo, a acusada confessou ter esfaqueado a vítima. Relatou que estava discutindo com a vítima, quando Leandro partiu para cima dela, tentando enforcá-la e batendo em seu rosto,
ocasião em que se estressou e que como estava com uma faca larga na mão
, encostou na barriga dele mas não achou que tinha furado ele.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, extrai-se que a ré confessou ter atingido a vítima, no momento em que estavam discutindo, com um golpe de faca na região do abdômen
.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, em consonância com o parecer ministerial, entendo não ter restado demonstrado que a ré teve a intenção de matar a vítima.

Nesse cenário, não há como acolher a tese narrada na denúncia, sendo de rigor a desclassificação para o delito de lesão corporal grave, haja vista que conforme o laudo de exame de corpo de delito (id. 42903778), a lesão resultou perigo de vida.

Nesse ponto, esclareço que apesar de não restar comprovada a tentativa de homicídio, há elementos suficientes para demonstrar a existência do dolo de lesionar.

Deste modo, impõe-se a condenação da ré pelo delito descrito no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.

Não merece prosperar a tese sustentada pela Defesa de legítima defesa, uma vez que “não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva
.” (TJMT, Ap no 80243/2018).

Outrossim, não há que se falar em lesão corporal de natureza leve, conforme o artigo 129, caput, do Código Penal, eis que restou comprovado que a ré causou lesão corporal grave na vítima, resultando em perigo de vida. [...]
(Id. 173835687 - Pág. 1-4).

Diante das provas produzidas demonstrado a evidente desproporcionalidade da conduta da ré, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, ressaltou a impossibilidade de acolhimento da excludente:

Destaco ainda, que o laudo pericial encartado aos autos indica que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal produzida por meio de arma branca em região abdominal, in verbis:

“(...) Vítima de violência por arma branca (possivelmente faca), teria sido atingida em região do hipogástrio, dando entrada no Hospital Regional de Alta Floresta com quadro de hemorragia e dor abdominal. Submetida a tratamento cirúrgico a vítima teria se apresentado estável no pós-operatório imediato. Trata-se de ferimento com potencial de gravidade podendo levar a vítima a morte caso houvesse demora no socorro. Diante das limitações das informações obtidas, não foi possível inferir sobre possíveis sequelas e/ou incapacidades geradas pelo trauma. [Ref. 125 – ID. 173835171].

Para caracterização da excludente de ilicitude, no caso, legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de quatro requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direto próprio ou alheio; a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; o elemento subjetivo, ou seja, o conhecimento de que está sendo agredida. A ausência de um impossibilita seu reconhecimento.

In casu, a recorrente não comprovou que tentou matar a vítima para afastar uma injusta agressão. Ao contrário, a tese da legítima defesa não encontra respaldo no espectro probatório erigido no feito, revelando-se, em verdade, assaz fantasiosa, já que o verdadeiro motivo da discussão, foi em razão de ciúmes do seu companheiro, tendo em vista que a ré imaginava que o ofendido estava “arrumando mulher” para seu conjugue,
ocasião em que efetuou um golpe de arma branca no seu abdômen, bem como afirmou que iria furar os olhos da vítima e lhe desferiu outra facada no supercílio esquerdo.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci, que aludida excludente “manifesta-se somente quando for necessária, devendo, cessar no momento em que desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o princípio de que a legítima defesa merece ser exercida da forma menos lesiva possível.” (Código Penal Comentado, 16a ed., Ed. Forense, 2015, p. 273).

Neste sentido:

[
...]

Evidente, nesse cenário,
a inexistência do uso moderado dos meios necessários, considerando a discrepância entre um embate verbal e duas facadas, sendo uma no abdômen e outra nos supercílios da vítima
.

Logo, é evidente a existência de substrato probatório suficiente a ensejar, tanto a condenação do réu pelas lesões corporais sofridas pela vítima, bem como a definição da natureza do delito como grave, por ter causado perigo de vida (art. 129, §1o, II, do CP). [...]
(Id. 187454670 - Pág. 1-9).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação da ré nas penas do art. 129,
§ 1o, inciso II, do Código Penal.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023